Tribunal: STF
Processo: Rcl 75031
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Agravo regimental na reclamação. Responsabilidade subsidiária do poder público. Re nº 760.931- rg/df (tema rg nº 246). Adc nº 16/df. Ausência de violação. Culpa in vigilando devidamente configurada. Recurso desprovido.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto pelo Município de Canoas/RS contra decisão que negou seguimento à reclamação, a qual impugnava decisão do Tribunal Superior do Trabalho que manteve a condenação subsidiária do ente público por obrigações trabalhistas inadimplidas por organização contratada mediante termo de fomento.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se a decisão impugnada afronta o decidido na ADC nº 16/DF e no Tema nº 246 da Repercussão Geral, que vedam a transferência automática de encargos trabalhistas ao Poder Público; (ii) verificar se a condenação subsidiária foi baseada na configuração de culpa in vigilando devidamente comprovada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. No julgamento da ADC nº 16/DF e do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), o Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de transferência automática, sem a devida comprovação de culpa, do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados. 



    4. A decisão reclamada não apresenta afronta ao entendimento consolidado no âmbito dos referenciados paradigmas, na medida em que a responsabilidade subsidiária do ente público foi reconhecida a partir de evidências claras de culpa in vigilando.



    5. Os fundamentos aportados pela autoridade reclamada demonstraram, com base em farto conjunto probatório, a negligência do Município em fiscalizar a execução do termo de fomento e a gestão da organização contratada, não decorrendo, pois, a responsabilização subsidiária, de presunção ou automatismo. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.